Tribunal: STF
Processo: RE 140781
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE DE
DECISÃO SINGULAR. CABIMENTO NA SISTEMATICA DA CARTA DE 1988.
          A recorribilidade extraordinária diretamente de decisão
singular em embargos infringentes, nas causas de alçada, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão majoritaria
ocorrida no julgamento do RE 136.154-9. Nesse precedente ficou
estabelecido que a      existência de contencioso constitucional,
a ser dirimido pela Corte,       viabiliza a interposição de
recurso extraordinário contra decisão emanada  de juizes de
primeiro grau.
          Prevalencia da sentença monocratica que deferiu a
repetição da parcela recolhida, a título de emprestimo
compulsorio, sobre aquisição de veiculos de passeio, nos termos do
Decreto-lei n. 2288/86.
          Recurso extraordinário não conhecido.